Tribunal: TJMT
Processo: 1026763-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026763-43.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1014928-66.2019.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de débito Fiscal no 1014928-66.2019.8.11.0041, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que “(...) o débito oriundo dos TAD’s no 1131588-1, 1131588-2, 1131588-4, 1131602-7 e 1131622-0, não constituam óbice para expedição de Certidão positiva com efeito de negativa.” (sic. ID no 71024630, p. 3)
Alega que ofertou caução através de Seguro Garantia Judicial, tendo o seu pleito deferido parcialmente, merecendo reforma quanto à determinação de manutenção da exigibilidade do crédito.
Enfatiza que o seguro garantia judicial é meio idôneo e líquido para garantir a execução fiscal.
Aduz que “o débito se encontra garantido por meio da apólice, portanto a concessão da tutela pleiteada não trará nenhum prejuízo á agravada, dada a possibilidade de tal medida.”. (sic. 71024627, p. 5)
Pugna, assim, pela atribuição de efeito ativo ao presente Agravo.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido.
Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)
O seguro garantia por sua vez, embora não se equipara ao depósito integral do valor do débito, tem o condão de possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, sem, contudo, retirar a exigibilidade do crédito tributário.
Dessa forma, por ora, não me convenci da necessidade de reforma da decisão recorrida.
Razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
Comunique-se o Juízo monocrático sobre o teor dessa decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal (artigo 1.019, inciso II, do CPC/15).
Após, voltem conclusos para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora